Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706799-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA BARRETO GUEDES, GALIANA PIRES DE ABREU AGRAVADO: JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RAFAELA BARRETO GUEDES e GALIANA PIRES DE ABREU, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF que, nos autos da Querela Nullitatis processo no 0707883-79.2023.8.07.0001, interposta em desfavor de JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, indeferiu a liminar outrora requerida pelas autoras para suspender a Hasta Pública designada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700337-12.2019.8.07.0001, movido em desfavor das ora agravantes. O pedido liminar restou indeferido, consoante ID 44.211.722. A agravada sequer foi localizada para receber a intimação para apresentar contrarrazões (Id. 47.678.847). É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, verifico que a Hasta Pública, objeto do presente recurso, a qual se pleiteou a suspensão, já foi realizada. Assim, considerando que o bem penhorado, inclusive, já foi arrematado na respectiva Hasta Pública e, já existe determinação de expedição da competente Carta de Arrematação pelo juízo de origem (Id.158.225.110; autos no 0700337-12.2019.8.07.0001); tenho como caracterizada a perda superveniente do objeto recursal, consoante preceituado pela jurisprudência deste Eg. TJDFT. Com efeito, não há que se falar em eventual ultratividade da liminar, porquanto esta sequer restou deferida. Diante do exposto, com fundamento no disposto no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da superveniente perda do seu objeto. Publique-se. Intimem-se as partes. Remeta-se cópia desta decisão para o Douto Juízo de 1o Grau. Preclusa esta, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Brasília - DF, 09 de agosto de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS DESEMBARGADOR